Tribunal: TJSP
Processo: 1003243-18.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensão julgada improcedente – Laudo pericial conclusivo de que o carregador e cabo utilizados pelo consumidor na ocasião não são originais de fábrica, o que alterou a corrente de carregamento e causou a explosão do smartphone – Nova perícia que se tem por desnecessária, ausente a situação prevista no artigo 480, do Código de Processo Civil – Inversão do ônus probatório

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensão julgada improcedente – Laudo pericial conclusivo de que o carregador e cabo utilizados pelo consumidor na ocasião não são originais de fábrica, o que alterou a corrente de carregamento e causou a explosão do smartphone – Nova perícia que se tem por desnecessária, ausente a situação prevista no artigo 480, do Código de Processo Civil – Inversão do ônus probatório incabível – Autor que não se desvencilhou do ônus de provar os fatos constitutivos do seu alegado direito – Sentença mantida – Verba honorária advocatícia majorada para 15% do valor atualizado da causa, a termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003243-18.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CESAR
SOBRINHO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SAMSUNG
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003243-18.2018.8.26.0223 – VOTO No 39.217 – FAMR
2
APELAÇÃO No 1003243-18.2018.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTE: CESAR SOBRINHO DA SILVA
APELADA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
VOTO No 39.217
INDENIZAÇÃO
Pretensão julgada improcedente
Laudo
pericial conclusivo de que o carregador e cabo utilizados pelo
consumidor na ocasião não são originais de fábrica, o que
alterou a corrente de carregamento e causou a explosão do
smartphone
Nova perícia que se tem por desnecessária,
ausente a situação prevista no artigo 480, do Código de
Processo Civil – Inversão do ônus probatório incabível

Autor que não se desvencilhou do ônus de provar os fatos
constitutivos do seu alegado direito
Sentença mantida

Verba honorária advocatícia majorada para 15% do valor
atualizado da causa, a termo do disposto no artigo 85,
parágrafo 11, do NCPC Recurso não provido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de
improcedência da pretensão indenizatória fundada em alegada explosão de
smartphone durante o uso, condenado o autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor bate-se pela procedência dos
pedidos. Sustenta que a prova pericial não é conclusiva. Pontua que não possui
condições para contratar um assistente pericial, tendo o assistente da ré induzido
a perita judicial a uma análise equivocada. Alega que a explosão do equipamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003243-18.2018.8.26.0223 – VOTO No 39.217 – FAMR
3
causou-lhe dificuldade para locomover-se com a cadeira de rodas que usa
habitualmente, causando grande transtorno às suas atividades, conforme
demonstrado nos autos, fazendo jus, portanto, à indenização reclamada.
Sustenta que estão presentes os pressupostos da inversão do ônus da prova
prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que a comparação dos
carregadores informada nos esclarecimentos da perita não foi por ela informada
no laudo pericial. Destaca ainda que as fotos do carregador e cabo utilizados na
comparação não estão entre aquelas juntadas pela perita às fls. 132/140. Aduz
que a perita não indicou as circunstâncias que a levaram a concluir que o
carregador utilizado era falsificado. Salienta que o carregador não aparenta ser
falsificado, conforme se observa às fls. 21/22. Pontua que a perita não
apresentou fotos do resultado obtido na nova perícia realizada, com a “leitura do
valor de peso”, tampouco relatou essa metodologia no preâmbulo da perícia.
Anota que o “teste de bancada” referenciado na nova perícia também não
constou do primeiro exame pericial, sendo certo que o cabo que apresentou mau
contato está danificado (fl. 139), o que não foi observado pela perita. Refere que
a complementação da perícia foi vaga e duvidosa, havendo clara omissão e
inexatidão dos resultados e métodos utilizados, razão pela qual postulou a
realização de nova perícia. Pede o provimento do recurso para que a pretensão
seja julgada procedente, ou, alternativamente, para que seja anulada a sentença
e determinada a nomeação de novo perito.
Recurso tempestivo, respondido e sem preparo, por ser o
autor beneficiário da gratuidade processual.
É o relatório.
O apelo não convence do desacerto da solução adotada na
r. sentença.
A tal conclusão se chega tendo-se em conta, em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003243-18.2018.8.26.0223 – VOTO No 39.217 – FAMR
4
lugar, a conclusão da prova pericial produzida no curso da instrução probatória.
Com efeito, a perita concluiu taxativamente, e sem ressalva,
que o carregador e cabo utilizados pelo apelante na ocasião, retratados a fls.
138/139 dos autos, não são originais de fábrica, o que alterou a corrente de
carregamento e causou a explosão (fl. 168).
Imperioso prestigiar neste julgamento, portanto, a conclusão
a que chegou a perita nomeada para auxiliar o Juízo, tal como se deu na
instância de origem, bem justificada no trabalho apresentado, porque elaborado
por profissional nomeada pelo Juízo e, portanto, equidistante dos interesses das
partes litigantes.
Inviável, a este propósito, a pretendida inversão do ônus
probatório, em conta a manifesta ausência de verossimilhança das alegações e
da hipossuficiência do apelante, a quem a prova de suas alegações estava
perfeitamente ao seu alcance produzir.
De resto, a alvitrada anulação do processo para realização
de nova perícia se justificaria apenas se a matéria não estivesse suficientemente
esclarecida, tal como exige o artigo 480, do Novo Código de Processo Civil.
A nova perícia só deve ser realizada quando surgem
dúvidas com intensidade tal que impeçam a formação de convencimento pelo
Juízo. Aliás, o simples fato de não ter sido favorável ao apelante a conclusão
tirada pela auxiliar do juízo ou ter deixado este de apreciar os fatos como a
apelante gostaria que fosse, não são motivos suficientes a justificar novos
esclarecimentos, já prestados pela perita, tampouco a produção de nova prova
pericial.
Daí porque não há se falar em anulação da sentença para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003243-18.2018.8.26.0223 – VOTO No 39.217 – FAMR
5
realização de nova perícia.
Assim, por qualquer ângulo que se examine o apelo, melhor
sorte não está reservada ao apelante neste julgamento.
Por todos estes motivos, ausente, sobretudo, prova robusta
e isenta do que foi alegado na petição inicial, de rigor a manutenção da r.
sentença.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual o apelante sai vencido, de rigor majorar os honorários devidos à advogada
da apelada para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo civil, observada a gratuidade processual.
Isto posto, voto pelo não provimento do recurso, majorados
os honorários devidos à advogada da apelada para 15% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator